Tribunal: TJMT
Processo: 1030162-38.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO Nº 1023646-70.2022.8.11.0001. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Constata-se que a Recorrente fez uso indevido do direito de ação ao ajuizar a presente demanda, uma vez que a controvérsia ora discutida já se encontrava em análise no processo nº 1023646-70.2022.8.11.0001, em tramitação perante o 1º JEC da Capital. Nesse contexto, verifica-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações, configurando a duplicidade de demandas sobre o mesmo objeto. Além disso, observa-se que, mesmo após a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução, a Recorrente optou por dar prosseguimento à marcha processual nos presentes autos, quando, na verdade, lhe caberia interpor o recurso apropriado nos autos originários de execução. Tal conduta demonstra a intenção de desviar o curso regular do processo, ao buscar um entendimento ou

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030162-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CHRISTIANE ALVES BATISTA - CPF: 027.211.721-82 (RECORRENTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024